Tribunal: CARF
Processo: 10880.929669/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.929669/2012-12
ACÓRDÃO
1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASF SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em
PER/DCOMP, como inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual
descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento
exposto no PN COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF
no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2007 (02/01/2007 a 01/06/2007) no montante de R$ 603.143,26, e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
74.885, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I- RJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 15786.65332.311209.1.7.03-
4600 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de
2007- 02/01/2007 a 01/06/2007 no valor de R$ 1.210.945,66.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 022413193 de e-fls.
7/11, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.210.945,66 Valor na DIPJ: R$ 1.210.945,66
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.509.471,87
CSLL devida: R$ 298.526,21
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 607.143,26
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
3
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2012.
PRINCIPAL MULTA JUROS
601.824,95 120.364,99 286.348,31
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que apresentou o pedido de compensação PER/DCOMP n°
15786.65332.311209.1.7.03-4600 pleiteando a liquidação de parte do débito de CSLL referente à
09/2007, com saldo negativo de CSLL referente ao Exercício 2007 — período de 02/01/2007 à
01/06/2007 no valor total de R$ 1.210.945,66, no entanto ele não foi homologado integralmente.
Afirmou que não concorda com a homologação parcial do PER/DCOMP n°
15786.65332.311209.1.7.03-4600.
Pontuou que o referido PER/DCOMP foi considerado como PER/DCOMP Inicial,
retificador do PER/DCOMP n° 02246.39985.311007.1.3.03-0023, que deu origem à utilização do
crédito do saldo negativo CSLL ref. Exercício 2007 — período de 02/01/2007 à 01/06/2007.
Asseverou que a composição do saldo negativo da CSLL na PER/DCOMP n°
15786.65332.311209.1.7.03-4600 foi preenchido incorretamente.
Noticiou que o valor total original de saldo negativo de CSLL a ser compensado de
R$ 1.210.945,66 foi informado na PER/DCOMP corretamente, conforme se comprova com o
espelho da DIPJ Exercício 2007 ref. período de apuração 02/01/2007 à 01/06/2007, Ficha 17
"Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido" é de R$ 1.210.945,66.
Ressaltou que o fator que originou a análise da apuração do saldo negativo da CSLL
na PER/DCOMP como se estivesse a menor, foi devido à informação incorreta do valor pago de
CSLL Estimativa de R$ 1.554.520,75.
Esclareceu que o valor correto pago de CSLL Estimativa é de R$ 1.509.471,87,
conforme se comprova com a apuração da Ficha 17 da DIPJ Exercício 2007 — período de apuração
02/01/2007 à 01/06/2007.
Ponderou que se não fosse a informação incorreta no preenchimento da
PER/DCOMP quanto ao valor pago de CSLL Estimativa, o saldo final negativo apurado na
PER/DCOMP seria de R$ 1.210.945,66 o qual estaria correto e de acordo com a DIPJ.
Salientou que a Peticionaria se apropriou a menor na compensação do saldo
negativo, o que acarretou perante a Receita Federal do Brasil a divergência entre o valor
informado na DIPJ X PER/DCOMP.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
4

Ponderou que como não será possível a retificação da PER/DCOMP, tendo em vista
que foi emitido o referido Despacho Decisório, a empresa solicita que sejam considerados os
valores corretos constantes na DIPJ, para análise da compensação.
Sustentou que o saldo negativo da CSLL em questão é suficiente para compensar o
débito total informado nesta PER/DCOMP, que se refere a parte do valor da CSLL referente à
09/2007 de R$ 1.267.496,82.
Pugnou que seja homologado o crédito integral do referido processo, no valor
original de R$ 1.210.945,66.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-74.885/DRJ/RJ1

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 64/67).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 73/139):
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO
Processo Administrativo n. 10880.929669/2012-12
Acórdão 12-74.885 - 6a Turma da DRJ/RJ1
Ciência em 22/07/2015 (primeira leitura - caixa postal)

BASF S/A, já devidamente qualificada, por seu novo advogado, conforme
instrumento de procuração e documentos sociais (doc. 01), nos autos do
PROCESSO ADMINISTRATIVO, inconformada, data maxima venha, com o v.
acórdão que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade e
manteve o r. despacho decisório 022413193, vem, tempestivamente, recorrer
para o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nos termos do
artigo 33 do Decreto no 70.235/72 c/c Lei no 11.941/2009 e Portaria MF
343/2015, com base nas anexas razões de fato e de direito, que requer sejam
recebidas e processadas, na forma da lei.
Nestes Termos,
P. Deferimento.
São Paulo 19 de agosto de 2015.
(...)

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
5
RAZÕES DE RECURSO
Recorrente: BASF S/A
Ilustres Conselheiros,
Trata-se, no caso, do PER/DCOMP no 15786.65332.311209.1.7.03-4600, no qual a
Recorrente utilizou Saldo Negativo de CSLL relativo ao 1° semestre/2007, no valor
de R$ 1.210.945,66 para compensação de débito de CSLL referente à SET./2007.
Por meio do r. despacho decisório, a compensação pleiteada foi homologada
parcialmente por suposta insuficiência do Saldo Negativo, referente 1°
semestre/2007, nos seguintes termos:
(...)
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade por
meio do qual demonstrou:
a) o Saldo Negativo de CSLL é de R$ 1.210.945,66 mais do que suficiente para
homologação de toda a compensação do PER/DCOMP em questão, e
b) erro de preenchimento da ficha do PER/DCOMP no tocante à composição do
Saldo Negativo de CSLL do 10 semestre/2007 (mais especificamente no que diz
respeito ao valor da estimativa de MAR./2007), o que contribuiu para o não
reconhecimento do Saldo Negativo pleiteado, mas em homenagem ao princípio
da verdade material, tal equívoco é plenamente passível de retificação de ofício.
Por meio do v. acórdão de fls., contudo, a d. DRWRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, nos seguintes termos:
(...)
Vale dizer, embora tenha reconhecido que o erro no preenchimento do
PER/DCOMP e obrigações acessórias não tenha o condão de invalidar o crédito,
reconheceu apenas parcialmente a compensação efetuada, por entender que
parte do crédito que foi usado não existiria, por ter sido rejeitada integral ou
parcialmente o PER/DCOMP que foi usado para seu pagamento.
Ocorre, porém, "data maxima venha", que ao contrário do que entendeu o v.
acórdão recorrido, a compensação deve ser integralmente homologada, uma vez
que (como se verá abaixo):
(i) como reconhecido parcialmente no v. acórdão, não pode um mero erro de
preenchimento do PER/DCOMP invalidar o crédito da Recorrente se este for
devidamente justificado e comprovado, como ocorreu no caso, e
(ii) ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, a compensação
homologada parcialmente não afetou o cálculo do Saldo Negativo de CSLL
(estimativa de MAR./2007 no valor de R$ 1.509.471,87), pois é objeto de
discussão e cobrança no PA no 10880.997449/2009-16. Assim, se a decisão final
naquele PA for contrária, o valor remanescente pode e será cobrado naquele
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
6
feito, acrescido de multa e juros, com o que o Saldo Negativo do ano não será
afetado.
Nestas condições, até por força do devido processo legal, verdade material,
razoabilidade e proporcionalidade, o Saldo Negativo de CSLL relativo ao 10
semestre/2007, existe e é mais que suficiente para que seja reformado o v.
acórdão recorrido e homologada a compensação por este E. CARF, com o
reconhecimento da extinção do crédito tributário.
I - DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA DRJ
I. 1 - DA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE CSLL ADVINDO DE
COMPENSAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
ANTERIOR Conforme se depreende do v. acórdão recorrido, muito embora a d.
DRJ tenha reconhecido que o erro de preenchimento do PER/DCOMP não poderia
afetar a compensação, ao prosseguir na análise do direito creditório pleiteado
pela Recorrente homologou apenas parcialmente a compensação, sob alegação
de que existe decisão no PA relativo ao PER/DCOMP no
15278.72369.311007.1.02-7356, reconhecendo apenas parcialmente este crédito.
Com efeito, de acordo com a ficha 17 da DIPJ/2007 (doc. 02), o único valor que a
compõe seria a estimativa de MAR./2007 no valor de R$ 1.509.471,87, a qual teria
sido extinta através do PER/DCOMP no 15278.42369.311007.1.7.02-7356 (doc.
03).
Se computados estes valores, e considerando que o valor de CSLL apurado e
devido a pagar no 10 Semestre do ano calendário 2007 foi de R$ 298.526,21 (doc.
02), resta comprovado o Saldo Negativo de CSLL no valor de R$ 1.210.945,66
deste período.
Contudo, apenas de reconhecer que esta compensação existiu, ao analisar sua
situação atual, a d. DRJ entendeu que pelo fato da compensação objeto do
PER/DCOMP no 15278.42369.311007.1.7.02-7356 não ter sido homologada
integralmente e estar em discussão nos autos do PA 10880.997449/2009-16,
somente a parte já homologada desta compensação poderia compor o Saldo
Negativo da CSLL, ressaltando que eventual aumento da compensação ensejaria
futura retificação de decisão.
Contudo, ao assim decidir não considerou o v.acórdão recorrido o fato de que,
independentemente do resultado do PA 10880.997449/2009-16 (doc. 03), o Saldo
Negativo do 10 Semestre/2007 de CSLL existe e não será afetado.
De fato, o valor da estimativa do PER/DCOMP n° 15278.72369.311007.1.7.02-
7356 (doc. 03), deve compor o resultado final do período de apuração,
independente do resultado da compensação, pois caso não seja homologada, a
RFB irá cobrar estes valores nos autos do próprio PA n° 10880.997449/2009-16
(doc. 03).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
7
Assim, eventual valor que não seja homologado será posteriormente objeto de
cobrança e pagamento com acréscimo de juros de mora e multa, o que no final
fará com que o valor da estimativa chegue aos cofres públicos, tudo a evidenciar o
equívoco do entendimento da r. decisão recorrida.
Realmente, ao prevalecer o equivocado entendimento da r. decisão recorrida,
estaríamos diante da absurda situação em que os valores da estimativa seriam
cobrados neste PA e também no caso presente, já que com a não homologação os
valores também serão objeto de cobrança, ensejando assim duplicidade.
E, no caso presente, a situação é ainda pior, pois existe Recurso Voluntário da
Recorrente ainda não apreciado, de modo que sequer seria possível considerar a
compensação não homologada, sob pena de violação ao processo administrativo
tributário e cerceamento de direito de defesa.
Tanto assim, aliás, que o próprio v. acórdão recorrido expressamente e de forma
contraditória reconhece que se o recurso for provido deve ocorrer o ajuste dos
termos da r. decisão proferida para acomodar eventual compensação a maior
homologada.
Verifica-se, assim, que sob pena de serem cobrados valores em duplicidade (um
no processo em que a Recorrente discute o crédito e outra vez no presente feito),
bem como de ocorrer flagrante violação aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e verdade material, superado o erro de preenchimento,
deveria ter sido integralmente homologada a compensacão pleiteada.
1.2 - VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
Em trabalho sobre os "Limites à grandeza das sanções tributárias e princípio da
proporcionalidade", esclarece Ângela Maria da Motta Pacheco que, "verbis":
(...)
No caso concreto, como o valor do Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano
calendário de 2006 é de R$ 1.210.945,66, tal como demonstrado acima, e é
suficiente para homologar integralmente o PER/DCOMP em questão, também em
homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser
reformado integralmente o v. acórdão recorrido
1.3 - DA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA SOBRE A MATÉRIA
Corroborando o entendimento da Recorrente, são as seguintes decisões da
própria DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO:
(...)
Por fim e não menos importante, é o entendimento da doutrina especializada, no
sentido de que a estimativa objeto de compensação não homologada deverá
compor o Saldo Negativo do período, vejamos:
(...)
DO PEDIDO
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
8
Ante todo o acima exposto, a Recorrente pede e espera que o presente recurso
seja recebido e provido para o fim de reconhecer a improcedência do v. acórdão
recorrido, com a homologação do PER/DCOMP e a extinção integral do crédito
tributário, pelas razões acima expostas.
Requer, por fim, seja intimado o subscritor da presente para realização de
sustentação oral quando da inclusão do feito em pauta para julgamento.
Nestes Termos, P. Deferimento.
São Paulo, 19 de agosto de 2015.
(...)”.

No dia 25 de Setembro de 2023, a Contribuinte protocolizou uma petição
requerendo a aplicação da Súmula CARF n°. 177 no processo em debate (e-fls. 143/144).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário 2007
no valor de R$ 603.143,26 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
9
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2007. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das não conseguiu a comprovação integral de tais créditos, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 64/67):
“(...)
Como se vê ali, a estimativa de março/2007, no valor de R$ 1.554.520,75
(segundo o declarado no PER/DCOMP no 15278.72369.311007.1.7.02-7356 - fl.
57), foi extinta parcialmente por compensação no valor de R$ 905.669,47 (fl. 52),
restando um saldo devedor de R$ 648.851,28, de acordo com o Detalhamento da
Compensação relativo ao citado PER/DCOMP.
Por seu turno, a estimativa extinta por compensação, relativa ao mês de março,
foi inteiramente considerada para fins de apuração do direito creditório no valor
de R$ 607.143,26 no Despacho Decisório no de rastreamento 022413193 (fl. 07),
como se demonstra a seguir:
Em virtude da homologação parcial dos débitos declarados no PER/DCOMP no
15278.72369.311007.1.7.02-7356, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade nos autos do processo 10880-997.449/2009-16, que foi julgado
por esta Turma em 27 de março de 2015, quando foi proferido o Acórdão 12-
74.594, que decidiu negar provimento à manifestação de inconformidade
interposta, conforme cópia que juntei às fls. 59/63.
Resta assim incomprovado o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
CONCLUSÃO
Conclusivamente, em face da ausência de comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, na forma exigida pelo artigo 170 do CTN, voto no
sentido de não reconhecer qualquer direito creditório adicional em favor do
contribuinte e MANTER INTEGRALMENTE os termos do Despacho Decisório de no
de rastreamento 022413193 (fl.7), proferido pela DERAT/SP, em 04/05/2012”.
Pois bem.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
10
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda
Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização
dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
11
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa
compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos, as ementas
dos julgados abaixo:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão n°. 1401-007.306, 1a Seção,4a Câmara, 1a TO, Sessão: 09/10/2024).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO. RECONHECIMENTO TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.
(Acórdão no. 1301-006.718, 1a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a TO, Sessão:
23/01/2024)”.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.977 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929669/2012-12
12

Neste diapasão, a Súmula do CARF n°. 177, de aplicação vinculante a todos os
membros do conselho, cujo teor segue abaixo:

“Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Ante ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional pleiteado pelo contribuinte, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2007 no montante de R$ 603.143,26, e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em em dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer
o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2007
(02/01/2007 a 01/06/2007) no montante de R$ 603.143,26, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 160
DF CARF MF
Original